Tribunal: STF
Processo: RHC 232891
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Antonio Jocildo Martins de Sousa contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 814.556/SP (documentos eletrônicos 62 e 63).  



    Consta destes autos que o recorrente foi condenado “[...] como incurso no artigo 157, § 2º [roubo majorado], inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70 [concurso formal] do Código Penal; artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, ambos na forma do artigo 71 [crime continuado]do CP e, por fim, artigo 244-B [corrupção de menor] da Lei 8.069/90, na forma descrita do artigo 70, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, pena de 16 anos, 5 meses e 16 dias de reclusão e pagamento de 88 dias-multa. A reprimenda foi reduzida pelo STJ para 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado” (documento eletrônico 98, p. 4).  



    Neste recurso, requer:  



    “3. Por todo o exposto, a Defesa do Paciente requer:



    (a) em sede de medida liminar (CPP, art. 660, § 2º), a suspensão cautelar do cumprimento da pena imposta pelo Juízo originário (13ª Vara Criminal do Foro Central da comarca de São Paulo/SP, Processo 1513352-48.2020.8.26.0228), parcialmente reformada em sede recursal (TJSP, 14ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal 1513352-48.2020.8.26.0228, rel. Des. MIGUEL MARQUES E SILVA), e pela Autoridade Coatora (STJ, 5ª Turma, Habeas Corpus 814.556, rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA), ora em fase de cumprimento (Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal, 2ª Região Administrativa Judiciária, Processo 0020292- 82.2020.8.26.0041);



    (b) sejam dispensadas as informações (a íntegra do processo originário, assim como a execução criminal, até a data da distribuição, acompanha a impetração), e após oportunizada vista ao Ministério Público Federal, e intimação da data da sessão de julgamento para realização sustentação oral, desde já pleiteando pelo meio eletrônico;



    (c) no mérito (CF, art. 5º, LXVIII c/c CPP, arts. 648 e 648, I), seja provido o recurso para que seja concedida a ordem para cassar integralmente o acórdão impugnado (STJ, 5ª Turma, Habeas Corpus 814.556, rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA), assim como os atos prévios (TJSP, 14ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal 1513352-48.2020.8.26.0228, rel. Des. MIGUEL MARQUES E SILVA), e consequentemente a sentença (13ª Vara Criminal do Foro Central da comarca de São Paulo/SP, Processo 1513352- 48.2020.8.26.0228) para reconhecer a ilicitude da prova originária, ou aquela que foi produzida em audiência (CPP, art. 226), e absolver o Paciente por ‘não haver prova (lícita) da existência do fato’ (CPP, art. 386, II).” (documento eletrônico 69, pp. 44-45, grifei)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO CONFORME O ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada. 2. As alegações de ilicitude do reconhecimento fotográfico e de necessidade de absolvição quanto ao segundo delito imputado sob o argumento de que a condenação se sustenta em ‘responsabilidade objetiva’ não foram objeto de debates pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza sua apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, tal como mencionado na decisão monocrática, sob pena de indevida supressão de instância. 3. O pedido subsidiário de aplicação da menor fração de aumento na terceira etapa da dosimetria, por seu turno, não merece acolhida, pois o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, expressamente, determina que, nas hipóteses de concurso de causas de aumento ou de diminuição, é possível limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo aquela que mais aumente ou mais diminua a pena, exatamente como ocorreu na hipótese destes autos. 4. Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 62)  



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância.” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013)  



    Nessa mesma direção:  



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. As teses trazidas pela defesa não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017’ (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. A ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. A ‘jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)’ (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 227.616 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29/6/2023)  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crimes de organização criminosa e receptação. Supressão de instância. Prisão preventiva. Tese de negativa de autoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, ‘não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017’ (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Segundo o STF, a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. O STF já decidiu que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 214.939 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/6/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 120.373 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014)  



    Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.  



    Nesse sentido:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13/5/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.403 AgR/MS, Rel Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator